Tribunal: TJES
Processo: 5006011-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006011-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA PREISIGKE DA SILVA
RECORRIDO: JANDERSON ROQUE DE SOUZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006011-40.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARCELA PREISIGKE DA SILVA

RECORRIDA: JANDERSON ROQUE DE SOUZA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14519189, sendo esse cabível, tempestivo a Recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Conforme consta na sentença guerreada: “
Trata-se de ação ajuizada por JANDERSON ROQUE DE SOUZA (parte assistida por advogado particular) em face de MARCELA PREISIGKE DA SILVA, através da qual alega ter convivido em união estável com a demandada e durante o período, o relacionamento foi marcado por constantes episódios de agressividade e violência praticados pela requerida. Aduz, ademais, ter sido vítima de diversas agressões promovidas pela ré, e em 26 de janeiro de 2025 a demandada teria imputado falsamente crime ao autor, no entanto, no episódio o autor teria sido a vítima de agressões da requerida, o que teria violado direito personalíssimo, motivo pelo qual postula indenização por danos morais
”

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE em parte
, nos seguintes termos: “
Por estas razões, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida pelo autor e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar do ato ilícito e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362 do STJ)”.

A parte Requerida, ora recorrente, move recurso no id 14519194 pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que teria agido em legítima defesa em razão de viver uma relação tóxica.

Contrarrazões no id 14519196.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto à preliminar suscitada
, tenho que não merece prosperar. Os vídeos acostados não mostram sinais de adulteração ou manipulação que os macule como provas. Destaco que não foram as únicas provas produzidas e, além disso, a Recorrente teve oportunidade de produzir contraprovas, à luz do que estabelece o art. 373, II, do CPC.
Rejeito, portanto, a preliminar vindicada.

Quanto ao mérito
, resta evidente que a relação havida entre as partes foi uma relação, nas palavras deles mesmos, “conturbada”. Contudo, as provas produzidas nos autos demonstram tão somente agressões físicas da Recorrente para com o Recorrido, e a Recorrente não produziu provas em contrário, o que foi devidamente analisado pelo Juízo sentenciante. Veja-se o seguinte trecho da sentença:

“Com efeito, em que pese os argumentos deduzidos pela requerida, em especial de que o requerente teria a agredido fisicamente e que teria agido em legítima defesa, o vídeo apresentado ao id. 63588007 comprova que no dia 26/01/2025, às 1:03 a demandada buscou impedir que o autor deixasse o imóvel com seus pertences, oportunidade em que o agrediu fisicamente, e os dois caíram no chão (minuto 2:10). A todo tempo, o requerente e sua filha pediram que a ré os deixassem em paz, e a demandada insistia em importuná-los, de sorte que demonstrada a violência física narrada na prefacial. No mesmo sentido, o vídeo colacionado ao id. 63588008 comprova que no dia 25/01/2025, às 22h16 a requerida agrediu não apenas o requerente, como sua filha (minuto 2:18), e o demandante deixou o local, e a ré, além disso, pegou para si os pertences da filha do autor, ou seja, além de provocar o conflito, a requerente agrediu o autor e a filha dele, de sorte que demonstra a violência física alegada na inicial. De outra sorte, embora a requerida alegue ter sido agredida verbal e fisicamente pelo requerente, no interior da residência, não cumpriu o ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, na medida em que deixou de colacionar vídeos ou outros elementos que indicassem tal agressão, certo de que o comportamento do requerente, nos vídeos colacionados aos autos, não demonstram o comportamento agressivo alegado pela ré, razão pela qual se não se acolhe a tese de violência doméstica praticada pelo requerente”.

Portanto, o acervo probatório constante nos autos milita em favor do recorrido e, desse modo, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC, condeno a Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)